Tribunal: TJDFT
Processo: 0700545-23.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700545-23.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO PEREIRA SAMPAIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por Julio Pereira Sampaio contra a decisão de indeferimento de tutela antecipatória nos autos 0707370-66.2023.8.07.0016 (1o Juizado Especial Fazendário do DF). A controvérsia diz respeito à viabilidade (ou não) de imediata abertura de vaga fixa para tratamento de hemodiálise ambulatorial (3 sessões por semana), nos termos da prescrição médica. A decisão ora revista foi prolatada nos seguintes termos: [...] Recebo a Inicial. Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por JULIO PEREIRA SAMPAIO em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Em apertada síntese, a parte autora alega que se encontra internada no ICTDF, por apresentar disfunção renal avançada. Para que seja realizada a sua alta hospitalar, necessita realizar hemodiálise 3 (três) vezes por semana, com vaga fixa para sessões de hemodiálise, com suporte que atenda às suas necessidades, seja na rede pública de saúde ou em rede hospitalar particular. Requer o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, para que o réu submeta a parte autora, ao tratamento de qual necessita. É o breve relatório. Fundamento e decido. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, é necessário que estejam presentes os requisitos do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da verossimilhança da alegação (art. 300 do Código de Processo Civil c/c art. 3o da Lei no 12.153/09). No caso em tela, da análise da documentação que acompanha a petição inicial, não restou demonstrado o requisito de um fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ora mencionado, para concessão da tutela de urgência. Isso porque o tratamento buscado pela requerente já está sendo fornecido conforme relatório no ID149085573, não havendo comprovação de risco à saúde, pois está fazendo a diálise na ICTDF. Além disso, o poder público cumpre com o seu dever ao fornecer o tratamento, bem como em inserir a autora na fila de espera por uma vaga de hemodiálise ambulatorial, de modo que o pedido de urgência não merece acolhimento, ao menos nesta análise inicial. Nesse cenário, a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa poderia ensejar transtorno à rede pública de saúde, sobrepondo a realização do tratamento vindicado sobre diversos pacientes de caráter emergencial, que poderiam solucionar quadros clínicos mais graves do que o da parte autora. Nesse sentido, vide o Acórdão n.876477, 20140020277214AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2015, Publicado no DJE: 02/07/2015. Pág.: 137 (Acórdão n.1159911, 07000294220198079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no PJe: 25/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Destarte, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora e tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida. Cite-se a parte Ré para apresentar contestação, no prazo de 30 (trinta) dias. Concedo à presente decisão força de mandado de citação e de intimação. Vindo a contestação com documentos, intime-se a parte autora para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. Após, ao Ministério Público para ciência e manifestação, caso entenda necessário, pelo prazo de 10 (dez) dias. Ao fim, venham conclusos para sentença. [...]. O agravante (patrocinado pela Defensoria Pública) sustenta, em síntese, estar comprovada a urgência de abertura de vaga para o tratamento de hemodiálise, pois: a) “o relatório médico, inserido nos autos no Id. Núm. 149085573, contém descrição expressa no sentido do perigo de vida que acomete o recorrente, o que torna urgente a desospitalização e o tratamento de hemodiálise ambulatorial”; b) “o perigo de vida que acomete o agravante duplica em decorrência da necessidade em continuar internado em ambiente hospitalar”; c) “necessita de alta para realizar as sessões de hemodiálise ambulatorial, justamente por haver risco de adquirir infecção hospitalar, além de atrofia muscular decorrente do prolongado tempo de internação”; d) “a demora na prestação da assistência adequada à parte agravante coloca-a sob o majorado risco de sequelas físicas e psíquicas irreversíveis, além de óbito seja por meio da falta de tratamento adequado, seja pela grande probabilidade da paciente adquirir infecção hospitalar”. Postula (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência, para determinar que o Distrito Federal forneça para a parte agravante, “o tratamento em hemodiálise ambulatorial com 3 sessões por semana, por meio da rede pública ou particular às expensas do ente público”. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80). Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. Nos termos dos artigos 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado. De outro giro, não há como deixar de se reconhecer o enorme sacrifício que os profissionais da área de saúde enfrentam no dia a dia, porque são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. Cabe a esses profissionais a classificação dos pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns e/ou outros pacientes. Nessa quadra, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no aludido sistema. E a despeito da doença da parte agravante e do consequente sofrimento físico e psíquico, a demanda, a priori, não se enquadraria numa dessas exceções. Isso porque o paciente se encontra em regular acompanhamento da enfermidade, em âmbito hospitalar e por médico da rede pública de saúde, uma vez que se encontra internado em leito de UTI, a receber o tratamento necessário (hemodiálise) até o surgimento da vaga fixa para prosseguimento do atendimento em leito ambulatorial. Em outras palavras, conquanto não sejam desconsiderados os reflexos psíquicos e os eventuais riscos hospitalares de uma internação em leito de unidade de terapia intensiva, não resultam evidenciados, em juízo de cognição sumária e superficial, os riscos iminentes decorrentes da não remoção imediata para vaga fixa de hemodiálise ambulatorial. Aliás, a própria retirada (eventualmente prematura) da parte agravante desse setor (UTI) poderia lhe ser mais prejudicial à míngua de completo exame médico. Além disso, conforme informações extraídas do processo originário, o paciente foi inscrito no SISREG em 19 de janeiro de 2023, com a indicação do risco de atendimento “amarelo-urgência”. E em resposta ao expediente da Defensoria Pública, a Central de Regulação Interestadual e de Alta Complexidade teria informado que (realce aplicado): (...) há 119 pacientes inseridos sendo, 101 pacientes com classificação AMARELA e 18 pacientes com classificação AZUL. O(A) paciente JULIO PEREIRA SAMPAIO encontra-se na 79a posição, classificado(a) como AMARELO (...) Informamos que esta central está, em permanente busca ativa de oferta de vagas de hemodiálise em todas as unidades hospitalares e clínicas credenciadas desta unidade federativa mas que, até o momento, não há disponibilidade de vagas de hemodiálise ambulatorial que possa atender à demanda existente. Desse modo, não se afigura razoável o deferimento da tutela antecipatória recursal para determinação de imediata abertura de vaga fixa para procedimento ambulatorial, sem elementos mais contundentes que apontem uma situação extrema, em eventual sobreposição aos demais pacientes que aguardam na fila (na mesma classificação de prioridade que o agravante). Nesse sentido, mutatis mutandis, o seguinte julgado da 1a Turma Recursal do TJDFT: JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. HEMODIÁLISE. TRANSFERÊNCIA. TRATAMENTO EM UTI. TRATAMENTO AMBULATORIAL. AUSÊNCIA DE VAGAS. AGRAVO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão judicial que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que fosse determinada a transferência do Agravante para atendimento ambulatorial para realização de hemodiálise. O mesmo pedido foi indeferido quando da análise do pedido de antecipação de tutela recursal. II. Foram apresentadas contrarrazões. Parecer do Ministério Público pelo provimento do recurso. III. Consta dos autos que o recorrente possui diabetes mellitus sem controle há pelo menos 10 anos, evoluindo com perda de função renal desde 2020, conforme indica a solicitação do SISREG, sob o n° 412534259, com classificação de risco AMARELO urgência, para a realização do procedimento de HEMODIÁLISE- 3 SESSÕES POR SEMANA. No entanto, também é informado nos autos que o Agravante se encontra clinicamente estável, sem queixas, realizando HD neste HRG por meio de permcath em VJID, 3x/semana às terças, quintas e sábados por 04 horas por sessão, internado, e encontra-se aguardando vaga para hemodiálise ambulatorial. IV. Na espécie, é possível concluir que a realização de hemodiálise pelo Agravante por três vezes por semana é medida que se impõe para a preservação de sua vida. As condições declinadas nos autos indicam que atualmente o Distrito Federal não tem vagas disponíveis para a realização do referido tratamento em ambulatório e, por isso, o recorrente permanece realizando o tratamento com a necessidade de internação. V. Conforme acertadamente reconhecido na decisão recorrida, referido quadro fático não pode ser modificado, ao menos em sede de Agravo de Instrumento, uma vez que poderia ocasionar a preterição no atendimento de outras pessoas que se encontrem inseridas no sistema de saúde, em observância às regras regulatórias de acordo com a classificação dos riscos. VI. Portanto, considerando que o Agravante está sendo atendido, ainda que não da forma que pleiteia, não merece reforma a decisão agravada. VII. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas e honorários. VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1608265, 07012384120228079000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Esses fatores comprometem, por enquanto, a observância dos pressupostos legais à imediata concessão da tutela recursal (Código de Processo Civil, art. 300, caput). Indefiro, por ora, a medida de urgência, sem prejuízo de melhor análise caso apresentado relatório médico circunstanciado, a especificar os riscos imediatos à paciente, a justificar a não observância da “lista de espera” elaborada de acordo com critérios técnicos. Comunique-se. Intime-se a parte agravada para se manifestar. Ouça-se o Ministério Público. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 27 de março de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito